Tribunal: TJES
Processo: 5004418-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004418-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JANE RATUNDE NEIMEG
AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4418-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JANE RATUNDE NEIMEG

AGRAVADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por Jane Ra
tund
e
Neimeg
c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
2
ª
Vara
Cível da Co
marca de Nova Venécia
, que, em ação
de cobra
n
ça aju
izada em face
d
a Seguradora Líder do Consórc
io do Seguro Obrigatório – DPVAT
, inde
feriu o pedido de gratuidade de justiça
.

Sustenta que: (1)
é trabalhadora rur
al e seus
rendimentos são inferiores a dez salários mínimos; (2) declarou
incapacidade de suportar as despes
as decorrentes do processo;
(3) dev
e ser conce
dido o benefí
cio para
que lhe
seja asseg
ura
do o acesso
à prestaç
ão juris
dic
io
nal; (
4
)
uma vez declarada a incapacidade financei
ra,
o benefício de gratuidade de justiça só pode
ser indeferido
se
houver eleme
ntos que
evidenciem a
falta de pressup
os
tos legais para sua co
n
cess
ão
.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento ao recurso.

Decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 975177).

A agravada alega que a agravante não comprovou a insuficiência de recursos e, por essa razão, o benefício de gratuidade de justiça deve ser indeferido.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4418-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JANE RATUNDE NEIMEG

AGRAVADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
A pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (CPC, art. 98).

Se a gratuidade de justiça é requerida por pessoa natural, o benefício pode ser concedido com fundamento em simples afirmação de insuficiência de recursos prestada pelo próprio interessado. A presunção de veracidade atribuída a
tal
declaração torna desnecessária a comprovação de incapacidade de suportar as despesas que decorrem do processo (CPC, arts. 98 e 99, § 3º).

Havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Assim, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se as condições pessoais do litigante são indicativas de suficiência de recursos para pagar todas as despesas que decorrem do processo.

No entanto, a prova em contrário, que infirma a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Portan
to,
diante da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural e não havendo nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

A agravante declarou que não tem capacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Instada a apresentar documentos que comprovassem tal condição, reiterou o pedido para concessão do benefício, sustentando que é trabalhadora rural, com renda equivalente a um salário mínimo.

Não há nos autos nenhum documento que infirme a declaração de incapacidade financeira da agravante. Ou seja, não há elementos que impeçam a atribuição de veracidade a seu conteúdo.

Portanto, não se justifica o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça em razão da não apresentação da declaração de rendimentos.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício de gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004418-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JANE RATUNDE NEIMEG

AGRAVADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO

1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade.

2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita.

3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.